Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713455-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA RAQUEL DA SILVA CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 14725972) interposta pela parte autora, MARCIA RAQUEL DA SILVA CARVALHO, contra a sentença (ID 14725973) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da ação indenizatória movida em face do Banco do Brasil S/A, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 14725974), requereu, em preliminar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega, em síntese, que não tem condições de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença e que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária. Declaração de hipossuficiência no ID 14725975. A apelante foi intimada a comprovar com documentação idônea o alegado estado de hipossuficiência e incapacidade de pagar o preparo recursal (ID 14889606). Em resposta, a apelante juntou documentação referente a despesas mensais e seu contracheque (ID 15831790). É o relatório. DECIDO. Sobre o tema, dispõe o CPC/2015 em seus artigos 98 e 99, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência, vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar a apelante enquadrada no que dispõe a legislação pertinente ante a documentação acostada aos autos, que indicam sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Da análise do contracheque de ID 15831790 – pág. 10, verifica-se que a apelante aufere rendimento mensal superior a média nacional brasileira, sendo a sua remuneração bruta superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e líquida de R$ 8.594,26 (oito mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos). Observe-se que, dos descontos realizados nos contracheques da apelante, são compulsórios o Imposto de Renda (R$ 2.484,80) e contribuição para seguridade social (R$ 1.175,38), sendo que os demais descontos decorrem empréstimos voluntariamente realizados pela autora. Desse modo, observa-se que a apelante não demonstrou possuir despesas excepcionais ou extraordinárias que pudesse justificar sua hipossuficiência econômica. Os gastos apresentados estão dentro do seu perfil de renda e destoa da renda média nacional brasileira, onde a maioria dos trabalhadores auferem, tão somente, um salário mínimo por mês. Destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. E, apenas a título ilustrativo, cabe salientar que a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe bastante inferior ao percebido pela apelante. Portanto, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Nesse sentido, vale conferir julgados deste Eg. Tribunal de Justiça a respeito do assunto: “(...) 3. Demonstrada a condição financeira da parte de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de Justiça é medida que se impõe. (...)" (Acórdão n.1123833, 20160111269268APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: 523/529) Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pretendida pela parte autora e concedo o prazo improrrogável de cinco dias para que sejam recolhidas as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso (Art. 101, §2o, CPC). Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora